Tribunal: TJMT
Processo: 1056978-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056978-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA BELEM SOARES DE CAMPOS - CPF: 013.628.691-71 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA, SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. REGULARIDADE COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado quando acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) se os descontos em folha de pagamento foram realizados de forma legítima; e (iii) se há dano material ou moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ). A inversão do ônus da prova, contudo, não é automática, devendo ser apreciada conforme a verossimilhança e hipossuficiência (CDC, art. 6o, VIII).

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio digital, com assinatura eletrônica, selfie e geolocalização, conforme autorizado pela IN INSS no 28/2008 e IN no 39/2009.

5. A validade da contratação eletrônica é reconhecida pela jurisprudência consolidada, sendo prescindível a via física do instrumento quando há elementos técnicos que evidenciam a manifestação de vontade.

6. O contrato expressamente indica tratar-se de cartão de crédito consignado, não havendo indício de erro substancial nem de induzimento em erro.

7. Os descontos efetuados no contracheque decorrem de autorização expressa e observam o limite legal da margem consignável, inexistindo ilegalidade ou abusividade.

8. Ausente ato ilícito, não há restituição de valores nem indenização por danos morais, uma vez que os descontos são legítimos e correspondem ao serviço efetivamente contratado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado, realizada com assinatura digital, selfie e geolocalização, é válida e eficaz, nos termos das Instruções Normativas INSS no 28/2008 e no 39/2009. 2. Não se configura vício de consentimento quando o contrato expressamente identifica a natureza do produto e há prova da manifestação de vontade do consumidor. 3. Os descontos em folha de pagamento decorrentes de autorização válida e regular não ensejam restituição ou indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCIA BELEM SOARES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Proc. no 1056978-97.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e BANCO MASTER S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o negócio na forma pactuada, com fulcro no artigo 487, I do CPC (cf. Id. no 321390384).

A autora alega que foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado quando, na verdade, acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional. Sustentou que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito e que os descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica “CREDCESTA SAQUE” e “CREDCESTA COMPRAS” são indevidos. Afirmou que os descontos vêm ocorrendo desde agosto/2022 até maio/2025, em valores variados (R$ 124,51, R$ 104,00 e R$ 46,00), totalizando R$ 1.661,00. Argumentou que sua renda líquida é de apenas R$ 1.012,50, o que torna os descontos ainda mais gravosos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova; b) a anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento - erro substancial; c) a ausência de prova da regular contratação e falha na prestação de serviço; d) a necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente; e) a ocorrência de danos morais indenizáveis; f) a divergência entre o contrato apresentado e os descontos realizados; g) a não apresentação da via original do contrato e suspeita de edição de arquivos; h) a aplicação da Súmula 530 do STJ quanto aos juros remuneratórios.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. no 321390388).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, sustentando a validade da contratação digital com autenticação por selfie e assinatura digital, a regularidade dos descontos, a diferença entre cartão de crédito consignado (RMC) e empréstimo consignado tradicional, e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 321390395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado pela apelante, se os descontos realizados em seu contracheque são legítimos e se há danos materiais e morais a serem indenizados.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Tal entendimento implica no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e na possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais.

Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco apelado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe cabia, apresentando documentos que comprovam a contratação do cartão de crédito consignado pela apelante.

Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, a apelante aderiu ao “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito M Fácil Consignado” e ao “Termo de Adesão - Cartão Consignado de Benefício CREDCESTA”, ambos assinados digitalmente, com registro de data, hora e geolocalização.

O primeiro contrato foi assinado em 27/11/2023, às 12:28, em Cuiabá-MT (geolocalização: 15.647101, -55.976942), e o segundo em 13/03/2024, às 19:25, em Coxipó da Ponte-MT (geolocalização: 15.647478, -55.976991).

A contratação por meio digital, com assinatura eletrônica, é expressamente autorizada pela Instrução Normativa INSS no 39/2009, que alterou a Instrução Normativa INSS no 28/2008, estabelecendo em seu art. 3o, III, que “a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

Além da assinatura digital, o processo de contratação contou com autenticação por selfie e registro de geolocalização, elementos que conferem segurança à transação eletrônica e comprovam a manifestação de vontade da apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL – REGULARIDADE DA AVENÇA COMPROVADA – VALOR CREDITADO EM CONTA DO AUTOR – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA ADMITIDA PELO ART. 3o, INC. III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS No 28/2008 – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 6o, INC. III, DO CDC – VALIDADE RECONHECIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário final da prova, fundamentadamente indefere a produção de provas reputadas desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

A ausência de instrumento contratual físico não compromete, por si só, a validade da contratação eletrônica, principalmente quando há nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, em conformidade com os requisitos legais.

A contratação por meio digital, especialmente nos moldes autorizados pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, pode ser demonstrada por meio de documentos eletrônicos idôneos, como extrato de operação contendo endereço de IP, dados de geolocalização, imagem facial (selfie) do contratante e efetiva transferência dos valores à conta de titularidade do autor.

Verificada a regularidade da contratação, com observância dos deveres de informação previstos no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico nem tampouco em indenização por danos morais.

Verificando-se que a taxa de juros contratada não supera, de forma desarrazoada, a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não se caracteriza abusividade que autorize a intervenção judicial.

(N.U 1052787-09.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

Quanto à alegação de que a apelante foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação. Pelo contrário, o contrato apresentado pelo banco é claro ao mencionar, já em seu título, tratar-se de “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito M Fácil Consignado”.

Ademais, a apelante declarou na cláusula 3.14 do contrato que “li previamente este Termo e não tenho nenhuma dúvida quanto ao seu conteúdo e nem das autorizações concedidas, bem como que possuo condições econômico-financeiras para pagar as obrigações aqui assumidas sem comprometer o meu sustento e de meus dependentes. DECLARO ainda que o Cartão ora contratado está adequado às minhas necessidades, interesses e objetivos”.

Trago, ainda, precedente de minha Relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Nadir Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado contém descrição clara da natureza do produto, não se evidenciando erro escusável ou ausência de informação relevante.

4. A parte apelante utilizou o cartão em saques e compras, conduta incompatível com alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5. O ordenamento jurídico não admite a conversão unilateral e retroativa de modalidade contratual lícita em outra diversa, à míngua de vício que comprometa a validade do negócio (CC, art. 170).

6. Inexistente ato ilícito, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(N.U 1022249-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Diante dessas cláusulas contratuais claras e da declaração expressa da apelante, não há como reconhecer a ocorrência de erro substancial ou vício de consentimento que justifique a anulação do contrato ou sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

É importante esclarecer que o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é uma modalidade de contrato válida e regulamentada, distinta do empréstimo consignado tradicional.

Enquanto o empréstimo consignado tradicional consiste na concessão de um valor fixo ao consumidor, com parcelas e prazos definidos, o cartão de crédito consignado oferece uma linha de crédito rotativo, com desconto em folha de pagamento apenas do valor mínimo da fatura, podendo o consumidor optar por pagar o valor integral ou apenas o mínimo.

No caso do cartão de crédito consignado, é possível realizar saques, que são disponibilizados mediante transferência eletrônica (TED) para a conta do titular, como ocorreu no caso em análise.

A modalidade contratada pela apelante está em conformidade com a legislação vigente, sendo autorizada pela Lei no 10.820/2003 e regulamentada pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, com as alterações promovidas pela Instrução Normativa INSS no 39/2009.

A apelante alega que os documentos apresentados pelo banco apelado foram confeccionados por programa de edição de arquivos, havendo divergência na tonalidade da assinatura e das informações inseridas.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante da comprovação de que a contratação foi realizada por meio digital, com assinatura eletrônica, registro de geolocalização e autenticação por selfie.

A contratação eletrônica, com certificação digital, é amplamente reconhecida pela jurisprudência como válida e eficaz, dispensando a apresentação de contrato físico com assinatura original.

Quanto a aplicação da Súmula 530 do STJ, que estabelece: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

No entanto, no caso em análise, não há impossibilidade de comprovar a taxa de juros contratada, uma vez que os contratos apresentados pelo banco apelado estabelecem claramente as condições pactuadas, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

Em relação os descontos realizados no contracheque da apelante estão amparados pela autorização expressa contida nos contratos assinados digitalmente, respeitando os limites legais estabelecidos para a reserva de margem consignável.

A apelante autorizou expressamente o desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, conforme cláusula 2.1 do contrato, não havendo, portanto, ilegalidade nos descontos realizado.

Não havendo ilegalidade na contratação ou nos descontos realizados, não há que se falar em danos materiais ou morais a serem indenizados.

A apelante não comprovou ter sofrido qualquer dano moral decorrente da conduta do banco apelado, que agiu no exercício regular de direito ao realizar os descontos autorizados contratualmente.

Quanto aos danos materiais, não há valores a serem restituídos, uma vez que os descontos realizados correspondem à contraprestação pelos serviços contratados e efetivamente prestados pelo banco apelado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para manter integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao advogado do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025